Tribunal: TJBA
Processo: 8003690-95.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003690-95.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA ARLETE BARBOSA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: UNIAO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA Advogado(s):DANIEL HENRIQUE AGUIAR DA ROCHA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a decadência prevista no art. 1.302 do Código Civil, afastou a tese de lesão continuada e rejeitou pedido de indenização por danos morais por ausência de ato ilícito. A parte embargante sustenta omissão do julgado quanto à notificação administrativa, à alegação de lesão continuada e ao pleito indenizatório. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido padece de omissão ao deixar de enfrentar (i) a alegação de lesão continuada; (ii) a notificação da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano; e (iii) o pedido de indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito da causa. 4. O acórdão embargado examinou expressamente as matérias suscitadas, reconhecendo a incidência do prazo decadencial do art. 1.302 do CC e afastando o pleito indenizatório pela inexistência de ato ilícito. 5. Não se verifica omissão, mas mero inconformismo da parte com a solução adotada, o que não autoriza a oposição de embargos. 6. Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, segundo o qual consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados. 7. Adverte-se a parte de que eventual reiteração de embargos meramente protelatórios ensejará aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas à integração do julgado nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Considera-se incluído no acórdão, para fins de prequestionamento, o conteúdo suscitado nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º; 1.022; 1.025; 1.026, § 2º. CC, art. 1.302. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no Ag nº 1.407.401/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16.08.2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8003690-95.2024.8.05.0113, sendo Embargante a Maria Arlete Barbosa dos Santos e Embargado a União Leste Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator